Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. “E-COMMERCE”. COMPRA DE DOIS PARES DE TÊNIS, CUJO PAGAMENTO OCORREU POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS DO REQUERIDO. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de dois pares de tênis por R$ 194,47, cujo pagamento teria ocorrido por intermédio da plataforma de serviços do requerido; b) aduz o requerente que os produtos não teriam sido entregues; c) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação do requerido à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais; d) recurso interposto pelo demandante contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição de R$ 194,47).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pelo consumidor versa tão somente acerca da reparação do dano extrapatrimonial. Ele sustenta, em síntese, que: a) a falha na prestação do serviço teria dado causa a danos extrapatrimoniais, porquanto teria realizado a compra de produtos e criado expectativas em seu recebimento; b) o dano extrapatrimonial estaria configurado em razão do desvio do tempo produtivo.
III. É certo que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
IV. No caso concreto, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e, portanto, não é suficiente a subsidiar o alegado dano extrapatrimonial passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas ao consumidor, muito menos de significativo desvio do tempo produtivo.
V. Ressalta-se que a ausência de entrega de dois pares de tênis, embora possa ter causado algum desgosto e/ou aborrecimento ao requerente, não comprovaria a relevante afetação jurídica a qualquer das esferas da integridade dos direitos de personalidade (Código de Processo Civil, art. 373, I).
VI. No mais, não produzidos elementos probatórios a indicar grave descaso por parte da empresa a eventuais reclames da parte consumidora (ausente demonstração de registro de protocolos e/ou reclamações formalizadas perante o requerido a configurar relevante desvio de tempo produtivo). Irretocável, pois, a conclusão jurídica de improcedência do dano extrapatrimonial.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).